Tribunal: TJSP
Processo: 0004911-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra a decisão que declarou a remição de dias de pena pela leitura. Alegada inexistência de previsão legal. Realidade carcerária brasileira que impede o exercício do direito à remição pelo estudo, não podendo o Poder Judiciário deixar de considerar formas alternativas de estudo. Elaboração de resenhas literárias avaliadas por docente mediante termo de

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência ministerial contra a decisão que declarou a remição de dias de pena pela leitura. Alegada inexistência de previsão legal. Realidade carcerária brasileira que impede o exercício do direito à remição pelo estudo, não podendo o Poder Judiciário deixar de considerar formas alternativas de estudo. Elaboração de resenhas literárias avaliadas por docente mediante termo de colaboração, com parecer favorável. Decisão mantida. Agravo ministerial improvido.